Tribunal: TJMT
Processo: 1007638-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007638-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BUURON - CPF: 856.623.211-91 (AGRAVANTE), DORVALINO APARECIDO DEDONE - CPF: 357.524.328-04 (AGRAVADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007638-55.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Luiz Carlos Buuron

Agravado:
Dorvalino Aparecido Dedone

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – NOVA DISCUSSÃO DA MATÉRIA ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PENHORA
ONLINE
EM CONTA CORRENTE – POSSIBILIDADE – ART. 854, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Inteligência do art. 854, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007638-55.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Luiz Carlos Buuron

Agravado:
Dorvalino Aparecido Dedone

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Carlos Buuron em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Dorvalino Aparecido Dedone, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a ausência de prova que justifique a nulidade da execução.

Inconformado, o agravante sustenta que os embargos monitórios oposto na demanda que deu origem ao cumprimento de sentença foi apresentado de forma tempestiva, sendo matéria de ordem pública que não se submete a preclusão. Segue sustentando, que foi determinado a penhora
online
nas contas de sua titularidade, de modo que a manutenção da r. decisão ocasionará no levantamento do referido valor, causando dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 86978557).

As informações foram prestadas (id. 88123952), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.

89403497), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007638-55.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Luiz Carlos Buuron

Agravado:
Dorvalino Aparecido Dedone

V O T O

Cinge-se dos autos que
Dorvalino Aparecido Dedone ajuizou ação monitória contra Luiz Carlos Buuron,
visando o recebimento de R$ 96.348,51 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavo), oriundo do contrato de arrendamento para exploração de lavouras firmado entre as partes.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (id. 34605310 e id. 34605309 – autos de origem), que foi liminarmente rejeitado pelo MM. Juiz, ante a sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 918, inc. I, do CPC (id. 34605282 – autos de origem).

Diante disso, o réu interpôs recurso de apelação (RAC n. 0001558-44.2017.8.11.0029 – id. 34605276 – autos de origem), que foi desprovido por este Tribunal, mantendo a r. sentença que rejeitou os embargos monitórios, por ser intempestivo (id. 34605242 – autos de origem).

Após o transito em julgado do v. acórdão (id. 34605238 – autos de origem), o autor requereu o cumprimento de sentença (id. 37528127 – autos de origem), sendo determinada a intimação do executado para realizar o pagamento voluntário do débito, no prazo de15 (quinze) dias (id. 49056430 – autos de origem).

Assim, o executado opôs exceção de pré-executividade (id. 50520365), defendendo a tempestividade dos embargos monitórios, bem como a insubsistência da execução, contudo, o douto magistrado
a quo
rejeitou o incidente, ante a ausência de prova que justifique a nulidade da execução (id.

53320812 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
os embargos monitórios oposto na demanda que deu origem ao cumprimento de sentença foi apresentado de forma tempestiva, sendo matéria de ordem pública que não se submete a preclusão.

Segue sustentando, que foi determinado a penhora
online
nas contas de sua titularidade, de modo que a manutenção da r. decisão ocasionará no levantamento do referido valor, causando dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila referente a suposta tempestividade dos embargos monitórios, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o executado, ora agravante, interpôs apelação contra a r. sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios, por ser intempestivo, onde argumentou a sua tempestividade, entretanto, este Tribunal manteve o entendimento firmado pelo MM. Juiz, cujo v. acórdão já transitou em julgado, diga-se de passagem, restando o recurso assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS) – ART. 702 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a decisão de primeira instância, em que se declarou a intempestividade dos embargos monitórios opostos pelo réu/apelante, uma vez que opostos fora do prazo de 15 (quinze) dias, por força do disposto no art. 702 do CPC.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”
(RAC n. 0001558-44.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 29.04.2020 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que o executado, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta a suposta tempestividade dos embargos monitórios e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

De outra banda, no tocante a alegação de que a penhora em sua conta corrente está causando-lhe prejuízo, convém esclarecer a parte que as medidas constritivas são inerentes ao processo de execução, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto, até por estar em consonância com o quanto disposto no art. 854, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021